Tribunal: CARF
Processo: 12896.000953/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12896.000953/2010-08
ACÓRDÃO
2002-009.033 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BENEDITO LEOPOLDINO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
EM
AÇÃO
JUDICIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO.
Os honorários advocatícios, pagos pelo contribuinte sem indenização,
serão rateados entre os rendimentos tributáveis e os isentos/não
tributáveis recebidos em ação judicial, podendo a parcela correspondente
aos tributáveis ser deduzida para fins de determinação da base de cálculo
sujeita à incidência do imposto, desde que comprovadas por
documentação hábil e idônea.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA.
SUMULA CARF 198.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. 13o SALÁRIO. RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Comprovada que a retenção do Imposto de Renda pela fonte, objeto da
glosa de compensação indevida efetuada, refere-se a parcela do 13o
salário, recebido acumuladamente em ação trabalhista, que é tributado
exclusivamente na fonte, incabível sua compensação na Declaração de
Ajuste.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.033 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12896.000953/2010-08
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles- Presidente
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 98 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 82 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 08 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
recebidos de Pessoa Jurídica decorrentes de Ação Trabalhista e de Compensação Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
...
1.1. Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 10/12), a
exigência decorreu da seguinte infração à legislação tributária:
1.1.1. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de
Ação Trabalhista
Rendimento recebido (R$)
Rendimento Declarado (R$)
Rendimento Omitido (R$)
IRRF (R$)
73.661,27
41.832,35
31.828,92
0,00
...
1.1.2. Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.033 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12896.000953/2010-08
3
Beneficiário – CPF no
Fonte Pagadora – CNPJ no
IRRF retido
IRRF declarado
IRRF glosado
862.565.308-10
48.661.888/0001-30
R$ 8.877,53
R$ 9.692,05
R$ 814,52
...
2. O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02/07, por intermédio de
procurador qualificado em fls. 17, alegando, em síntese, que a presente
Notificação é improcedente, não tendo ocorrida omissão alguma de rendimentos
e que tem o direito à restituição de imposto no valor de R$ 3.710,09, conforme
demonstra na peça impugnatória, sendo que não foi considerado pela fiscalização
que os juros de mora têm natureza indenizatória, conforme Súmula 26 do TST.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi exarada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO.
Os honorários advocatícios, pagos pelo contribuinte sem indenização,
serão rateados entre os rendimentos tributáveis e os isentos/não
tributáveis recebidos em ação judicial, podendo a parcela
correspondente aos tributáveis ser deduzida para fins de
determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto,
desde que comprovadas por documentação hábil e idônea.
VERBAS DECORRENTES DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO -
JUROS MORATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Não incide IRPF sobre os juros de mora quando decorrerem do
recebimento em atraso de verbas trabalhistas, independentemente
da natureza destas (se remuneratórias ou indenizatórias), pagas no
contexto da rescisão do contrato de trabalho, em reclamatória
trabalhista ou não. (REsp 1.227.133/RS)
GLOSA DE COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. 13o SALÁRIO.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Comprovada que a retenção do Imposto de Renda pela fonte, objeto
da glosa de compensação indevida efetuada, refere-se a parcela do
13o salário, recebido acumuladamente em ação trabalhista, que é
tributado exclusivamente na fonte, incabível sua compensação na
Declaração de Ajuste.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.033 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12896.000953/2010-08
4
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/12/2014 (AR e-fls. 96), o sujeito
passivo interpôs, em 02/01/2015 (protocolo de e-fl. 98), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, repisando seus argumentos impugnatórios.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa
Jurídica no valor de R$13.697,33 e de Compensação Indevida de IRRF no valor de 814,52.
Causa espécie o interessado apenas repisar suas razões impugnatórias sem verificar
que a primeira instância acatou argumentos apostos em impugnação, a saber, retirou da base de
cálculo tanto os honorários advocatícios, quanto a tributação de imposto de renda sobre os
juros moratórios, ambos na proporção dos rendimentos tributáveis.
Assim, tendo em vista que a parte recorrente nada trouxe em sua peça recursal
além dos mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir, grifados no original:
....
Omissão de Rendimentos
4. O impugnante em epígrafe recebeu no ano-calendário de 2007, rendimentos de
pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista e tendo informado em DIRPF o
valor de R$ 41.832,35, foi apurada omissão de rendimentos, no montante de R$
31.828,92, ...
...
Em sede de impugnação, o contribuinte alega que o suposto rendimento omitido
tem origem nos honorários advocatícios pagos na ação judicial e em parcela
referente a juros de mora, que seriam isentos, com base na Súmula 26 do Tribunal
Superior do Trabalho –TST.
Dos Juros Moratórios
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.033 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12896.000953/2010-08
5
4.1. Nessa seara, a isenção não abarca os juros incidentes sobre rendimentos
recebidos acumuladamente, conforme § 3o do art. 43, art. 56 e art. 640 parágrafo
único do RIR/1999, que versam sobre a matéria em análise:
...
Todavia, em julgamento em sede de recurso repetitivo, decidiu o STJ no Resp
1.227.133/RS, com o entendimento exarado nos Embargos de Declaração, que os
juros moratórios, em sua totalidade, recebidos em contexto de rescisão de
trabalho são isentos de IRPF, estando a matéria melhor esclarecida no Acórdão
exarado no REsp 1.089.720/RS abaixo:
...
Portanto, tratando-se de ação trabalhista em contexto de rescisão do contrato do
trabalho, e como os juros de mora no presente caso representam 20,84% do total
recebido na ação judicial, conforme fixado na sentença, fls. 72, deverá ser
exonerado o montante correspondente da base de cálculo do imposto,
juntamente com as parcelas de 9,52% correspondente ao FGTS (fls. 10) e 5,83%,
correspondente ao 13o salário (fls. 10), restando como rendimentos sujeitos à
tributação no ajuste o percentual de 63,81% do total recebido.
Dos Honorários Advocatícios
4.2. Com efeito, examinando-se os documentos carreados aos autos (fls. 68/69),
verifica-se que foram pagos honorários advocatícios na ação referente ao
processo no 1031/2004-081-15-00-2-RT, da Vara do Trabalho de Matão, no
montante de R$ 31.000,00, de modo que do rendimento poderia ser diminuído o
valor pago a título de honorários advocatícios.
A respeito da possibilidade de dedução dos honorários advocatícios, cumpre
reproduzir o artigo 56 do Decreto no 3.000/1999, o RIR/1999:
...
Dos dispositivos transcritos, infere-se que os honorários advocatícios pagos pelo
contribuinte,
devidamente
comprovados
mediante
a
apresentação
de
documentação hábil e idônea (recibo ou nota fiscal, conforme o caso) são
dedutíveis dos rendimentos tributáveis informados na declaração de ajuste.
Destarte, na apresentação dos comprovantes de pagamento dos honorários
advocatícios (no caso, recibos dos respectivos advogados), o respectivo valor
pode ser deduzido dos rendimentos tributáveis a esse título, como de fato
procedeu o contribuinte.
No entanto, sendo o total de rendimentos recebidos composto de parcelas
tributáveis, tributáveis exclusivamente na fonte e isentas/não tributáveis, como
se verifica no caso em questão (fls. 29 e 53), os honorários advocatícios, pagos
pelo contribuinte sem indenização, serão rateados entre os rendimentos
tributáveis, tributáveis exclusivamente na fonte e os isentos/não tributáveis,
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.033 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12896.000953/2010-08
6
podendo a parcela correspondente aos tributáveis ser deduzida para fins de
determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto.
...
Como foi comprovado o pagamento de R$ 31.000,00 (fls. 68/69) a título de
honorários advocatícios no processo em questão, e como, do total devido ao ora
impugnante o montante tributável correspondia a 63,81% do total (item 4.1
acima), tem-se que os honorários que podem ser deduzidos perfazem o total de
R$ 19.781,10 (= R$ 31.000,00*0,6381).
Portanto, o valor dos rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual esperado
na Declaração de Ajuste Anual referente a ação em questão é o de R$ 55.529,68
(= R$ 118.023,48*0,63,81 – R$ 19.781,10), de modo que a omissão de
rendimentos que se apura corresponde a R$ 13.697,33, visto que o valor
declarado correspondente a ação foi de R$ 41.832,35.
Da Compensação Indevida de IRRF
5. A compensação do imposto de renda retido na fonte com o imposto devido na
declaração de ajuste anual é autorizada pela legislação, mas desde que o
contribuinte logre demonstrar por meio de documentos hábeis a efetiva retenção
correspondente aos rendimentos declarados.
O art. 87, IV, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto
3.000, de 1999, dispõe sobre essa possibilidade.
...
Conforme estabelecido na norma acima reproduzida, o imposto retido na fonte
apenas pode ser compensado na declaração de ajuste se se referir a rendimentos
incluídos na declaração de ajuste e se o contribuinte possuir documento
comprobatório da retenção.
Há nos autos documentação comprobatória (fls. 29 e 53) de que o IRRF glosado se
refere a parcela sujeita à tributação exclusiva na fonte (13o salário), como
demonstrado pela autoridade fiscal em fls. 12, de modo que incabível a sua
compensação na declaração de ajuste, a teor da legislação, aplicável:
...
Glosa mantida.
...
Complemente-se apenas citando, quanto aos juros, o enunciado da recentíssima
súmula CARF 198, abaixo aposta, que reforça a posição já adotada pela primeira instância:
SÚMULA198
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.033 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12896.000953/2010-08
7
Verifica-se, portanto, que, apreciados todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte, já reconhecidos em primeira instância a possibilidade de redução da base de cálculo
através da dedução dos honorários advocatícios e da não incidência de imposto de renda sobre
juros moratórios, ambos na proporção dos rendimentos tributáveis recebidos na ação, não há
motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 118
DF CARF MF
Original